Tribunal: CARF
Processo: 19647.004932/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004932/2007-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, conforme proposta formulada pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
vencido o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), que entendia desnecessária a
referida conversão. A Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão ficou designada como
redatora do voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Neto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
Cuidam os autos de declaração eletrônica de compensação por meio da qual a
agora recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório decorrente de indébito
concernente à estimativa mensal relativa à CSLL apurada em abril de 2000, no valor de
R$ 299.945,31. Na DCOMP em exame, a insurgente pretende utilizar apenas o valor de
R$ 19.942,71.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004932/2007-39
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004932/2007-39

Por meio do Despacho Decisório juntado à e-fl. 146, apoiado na Informação
Fiscal de e-fls. 110 e ss, a DRF de Recife decidiu por não reconhecer o crédito requerido pelo
contribuinte, e por conseguinte, por não homologar a compensação transmitida, ao argumento,
eminentemente jurídico, de que as estimativas não desafiariam repetição, mas, apenas, a sua
inclusão no saldo do ajuste anual (entendimento este respaldado pela IN 600/05, art. 10,
invocada pela D. Autoridade Administrativa). Ainda assim, vale destacar, houve um efetivo
exame, conforme quadro de e-fl. 145, de todas as estimativas que foram recolhidas e/ou
compensadas ao longo do ano de 2000.
Em manifestação de inconformidade apresentada à e-fls. 151/161, a interessada
invocou, incialmente, a nulidade do D.D. já que, pelo que expõe, à época da transmissão de sua
DCOMP, ainda não estava em vigor a IN 600/05, utilizada como fundamento para as conclusões
exaradas pela Unidade de Origem. Quanto ao mais, afirmou e reafirmou a possibilidade de se
promover a compensação de valor de estimativa, quando pago por montantes superiores aos
confessados em DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife afastou a preliminar de
nulidade invocada e, no mérito, superou o óbice jurídico aventado pela DRF, mormente porque
as disposições da IN 600 já teriam sido revogadas pela IN 900/08, cujo teor teria caráter
interpretativo (permitindo, assim, a retroação de seus dizeres). Nada obstante, e após examinar as
informações constantes dos sistemas da Receita, afirmou que:
 do valor R$ 299.945,3, apenas a importância de R$ 292.156,96 estaria
disponível (isto é, não estaria alocada a qualquer pagamento);
 ainda assim, compulsando-se as DCTF e a DIPJ da empresa, e outras
fontes (balancetes de suspensão informados à RFB), concluiu que os
valores efetivamente pagos pela empresa no ano de 2000 o foram no total
de R$ 6.135.688,62, enquanto que a empresa teria informado na ficha 17
da predita DIPJ, a importância de R$ 6.491.725,84.
Diante disso, a Turma a quo, entendeu que, ainda que existente um pagamento “a
maior” quanto ao mês de abril de 2000, a então impugnante o teria incluído no saldo de ajuste
apurado ao final daquele período e, assim, não teria qualquer direito creditório passível de
restituição/compensação.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 04/04/2013 (e-fl.
207), tendo interposto o seu recurso voluntário em 03/05/2013 (e-fl. 210), por meio do qual, em
preliminar de mérito, acusou a nulidade do acórdão recorrido ante uma sustentada inovação de
critério para a solução do litígio. In casu a DRJ teria afastado o único óbice, de caráter jurídico,
suscitado pela DRF para não se reconhecer o direito creditório da empresa e, nada obstante, por
outras razões nunca apontadas pela Unidade de Origem, julgou improcedente o pleito.
Quanto ao mérito, afirmou que efetivamente pagou R$ 4.982.900,00 (por DARF),
nos quais, pelo quadro demonstrativo elaborado na página 12 do recurso, foi considerado, quanto ao
mês de abril de 2000, apenas o valor efetivamente confessado na respectiva DCTF – R$ 469.238,92.
Passo seguinte, e consideradas as parcelas das estimativas que foram objeto de compensação e,
ainda, os valores retidos por fontes pagadoras, chegaria à monta de R$ 6.491.725,94 (tal qual
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004932/2007-39

informado no Ficha 17, linha 38). Trouxe, para dar sustento à suas alegações, cópias da DIPJ, dos
DARF de recolhimento e, ainda, das DCTF transmitidas no período.
Diante disso, premeu, sucessivamente, pela anulação do acordão ou, lado outro,
pelo provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Este Relator, a despeito da confusão verificada no processo, entendeu haver
elementos suficientes para analisar o pleito da insurgente e, assim, prover o recurso a fim de
reconhecer o direito creditório e determinar a homologação da compensação em exame até o
limite do valor reconhecido (R$ 19.942,71).
A par disso, prevaleceu, no caso, o entendimento majoritário do Colegiado quanto
à necessidade de melhor instruir o feito, decidindo-se, pois, por converter o julgamento em
diligência.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário ao fim de
reconhecer o direito creditório postulado, no valor de R$ 19.942,71, determinando-se a
homologação da compensação objeto deste processo, até o lime da importância anteriormente
mencionada.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lucia Machado Mourão, Redatora designada.
Trata-se de PER/DCOMP no 33450.48155.130105.1.3.04-1495 transmitido em
13/01/2005 com base em direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de CSLL, recolhido em 31/05/2000 no código de receita 2484 com valor total
de R$ 769.184,23.
A contribuinte declara crédito no valor original de R$ 299.945,31 para ser
compensado com débito de Cofins no valor atualizado de R$ 35.912,83, que corresponde à
utilização de R$ 19.942,71 do crédito original declarado.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004932/2007-39

A maioria deste Colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, por
restarem dúvidas quanto à existência de direito creditório líquido e certo, disponível para
homologar a compensação objeto dos autos.
Em seu voto o Relator destaca que, apesar da unidade de origem ter fundamentado
suas conclusões “apenas e tão somente no óbice tratado pela, por vezes mencionada,
IN 600/05”, que teria deixado claro que do total do pagamento de estimativa mensal de CSLL,
R$ 299.945,41 não teriam sido utilizadas pela recorrente para o cômputo da contribuição
apurada ao final do período em análise. Segue trecho do Despacho Decisório:
4. Conforme está informado na última Declaração de Informações Econômico-Fiscais
do ano calendário de 2000 - DIPJ/2001 (Retificadora) entregue pela empresa em
25/11/2004, recepcionada pela RFB sob o ND 1218952, a empresa apurou um valor de
CSLL - Mensal devida por estimativa no mês de abril de 2000 de RS 469.238,92, e
informou, em sua DCTF do 2° trimestre de 2000, a sua extinção com pagamento em
DARF no valor de RS 769.184,23.
Aponta, também, que o próprio acórdão recorrido afirma que, deste montante,
R$ 292.156,96 estariam disponíveis para serem utilizados nas compensações declaradas no
PER/DCOMP objeto dos presentes autos, conforme trecho transcrito a seguir:
Logo, até o presente momento, do total do crédito disponibilizado no PER/DCOMP, no
valor de R$ 299.945,31, só podemos afirmar a certeza e liquidez do valor
R$ 292.156,96.
A conclusão da DRJ foi baseada em pesquisa efetuada nos sistema Documentos
da Arrecadação, efetuada em 07/02/2013, que se encontra reproduzida na decisão recorrida.
Com base neste documento, verifica-se que a diferença entre os valores
mencionados no Despacho Decisório e no Acórdão da DRJ decorre, provavelmente, da
incidência de encargos moratórios no valor de R$ 3.096,97 e R$ 4.692,38, em função do
pagamento ter sido efetuado apenas em 02/06/2000. Constata-se, também, que as alocações
foram efetuadas em 25/10/2004, ou seja, antes da transmissão do PER/DCOMP original no
33450.48155.130105.1.3.04-1495, que se deu em 13/01/2005.
Também deve ser mencionado que, apesar de uma simples “análise” deste
documento poder levar à conclusão errônea de que o montante de R$ 292.156,96 estaria
disponível para ser utilizado nas compensações declaradas, esta não foi a conclusão final da
decisão recorrida.
A partir deste valor, que teoricamente estaria disponível, R$ 292.156,96, a DRJ
demonstra que, considerando os débitos declarados em DCTF e as operações de crédito de
estimativas de meses anteriores, conforme Balanços de Suspensão / Redução, restariam
R$ 356.037,22 de débitos de estimativa mensal de CSLL que não teriam sido efetivamente pagos
no ano-calendário 2000. Transcrevo trecho da decisão recorrida:
O sistema DCTF da RFB informa o registro dos seguintes débitos de CSLL para o ano-
calendário de 2005:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004932/2007-39

Nessas DCTF foram registradas as seguintes compensações dos débitos relacionados
(Setembro, Outubro e Novembro) com créditos de estimativa de meses anteriores (Abril
a Agosto), utilizando-se, a contribuinte, de Balanços de Suspensão/Redução:

O quadro acima demonstra que, do total de CSLL estimativa declarado para os meses de
setembro, outubro e novembro, totalizando R$ 6.435.633,93, R$ 4.481.476,35 foram
vinculados a créditos de CSLL estimativa dos meses de abril a agosto, implicando em
pagamento efetivo de CSLL de R$ 1.954.157,58 (R$ 6.435.633,93 – R$ 4.481.476,35).
Logo, no ano de 2000, a contribuinte pagou de CSLL cód 2484, efetivamente, o
montante de R$ 6.135.688,62 (R$ 10.617.164,97 – R$ 4.481.476,35).
Ocorre que no cálculo da CSLL, Ficha 17 da DIPJ (no 1218952 – entregue em
25/11/2004), no campo 38, que informa o montante de CSLL por estimativa pago no
ano de 2000, deduzindo o valor da CSLL apurada, a contribuinte utilizou o valor de R$
6.491.725,84, isto é, R$ 356.037,22 a maior do que a CSLL estimativa efetivamente
paga em 2000.
Neste ponto, importa ressaltar que a análise realizada não se limitou ao pagamento
efetuado para extinguir a estimativa mensal de CSLL que teria sido apurada em abril de 2000.
Provavelmente, as consultas ao sistema DCTF, cujas informações foram utilizadas para a
confecção do quadro com informações sobre Balanços de Suspensão/Redução, também foram
executadas pela DRJ em 2013, à época em que foi proferida a decisão.
Tal constatação levou ao seguinte questionamento por parte deste colegiado: os
débitos foram declarados na DCTF em momento posterior à data de transmissão da DCOMP?
A relevância deste ponto está no fato de que se a DCOMP foi transmitida
anteriormente, o entendimento majoritário deste Colegiado é que neste momento estaria
confirmada a liquidez de certeza de direito creditório, no montante de R$ 292.156,96, hábil a ser
utilizado para homologar as compensações declaradas nos autos, em conformidade com as
informações contidas na tela extraída do sistema Documentos de Arrecadação.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004932/2007-39

Dessa forma, diante da necessidade de esclarecimentos sobre a liquidez e certeza
do direito creditório, bem como sua utilização, voto por converter o julgamento em diligência,
a fim de que a unidade de jurisdição da contribuinte:
 esclareça se houve o aproveitamento do direito creditório em outros
PER/DCOMP ou na escrituração da contribuinte, antes da transmissão do
PER/DCOMP no 33450.48155. 130105.1.3.04-1495 (autos);
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da
comprovação ou não da existência do crédito em discussão. Caso positivo,
se o valor reconhecido é suficiente para homologar a compensação
declarada nos autos;
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo de 30 dias para sua manifestação, após o qual
devem os autos retornar a este Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital